Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSALVA EXPRESSA QUANTO À SUA MANUTENÇÃO. EFICÁCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA APELAÇÃO.
I. A tutela provisória, lastreada em cognição superficial, em regra não sobrevive à sentença de improcedência, lastreada em cognição exauriente.
II. Se a própria sentença, conquanto de improcedência, ressalva expressamente a eficácia da tutela provisória, dadas as peculiaridades do caso concreto, não se tem por automaticamente operada a sua revogação.
III. Tutela provisória concedida ou mantida na sentença conserva a sua eficácia até o julgamento definitivo da apelação.
IV. Agravo Interno desprovido.